Tribunal: STF
Processo: Rcl 87201
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SR TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do processo n. 1000990-45.2020.5.02.0081, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a beneficiária, Sra. Leticia Aparecida Monsão, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da empresa TAX COMPLIANCE SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS EIRELI - ME” [e] “os ora Reclamantes — SR TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL GOMES DISTRIBUIDORA UNIPESSOAL LTDA e ALEXANDRE GOMES DA SILVA — não integraram o polo passivo da fase de conhecimento, não tendo participado da formação do título executivo judicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo reclamado, em 08/03/2022 e 05/01/2025, determinou o redirecionamento da execução em desfavor das ora Reclamantes, sem qualquer fundamento plausível. As decisões, contudo, ignoram por completo a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795/MG)” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 11, 10):



      “Defiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, requerido pelo exequente em face de ALEXANDRE GOMES DA SILVA. 



    Cite-se a suscitada SR TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 43.617.283/0001-28, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se, sob pena de preclusão. 



    Caso restem negativos os mandados, deverá a Secretaria da Vara pesquisar no INFOSEG os endereços dos sócios e promover nova tentativa de citação. Se os endereços constantes do INFOSEG forem os mesmo já diligenciados, ou se também restarem negativos, desde de já, defiro a citação por edital.”.



    “Defiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa requerido pelo exequente em face de COMERCIAL GOMES DISTRIBUIDORA UNIPESSOAL LTDA - CNPJ 37.659.178/0001-59.”.



    Alega que “a manutenção do ato reclamado, que permite o prosseguimento de atos constritivos contra os Reclamantes, representa grave ameaça de dano irreparável e um claro desrespeito à autoridade das decisões deste Pretório Excelso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão reclamada contraria frontalmente a tese vinculante. Ao incluir as Reclamantes no polo passivo da execução sem que estas tenham participado da fase de conhecimento e sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, a autoridade reclamada agiu em total descompasso com o entendimento desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoas jurídicas que não integraram a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema n. 1.232 da repercussão geral, porquanto observou integralmente a tese firmada por esta Corte, sob o aspecto procedimental, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.



    Trata-se, portanto, de situação expressamente excepcionada na tese do Tema n. 1.232, a qual admite o redirecionamento da execução a terceiro não integrante da fase de conhecimento quando configurado o abuso da personalidade ou a sucessão empresarial, observados o procedimento do art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.



    Diante desse contexto, concluo que há aderência estrita entre o paradigma e a decisão reclamada, bem como devida observância à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 1.232 da repercussão geral. 



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente